Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726232-90.2024.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON BRANDAO DE FREITAS APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por WELLINGTON BRANDAO DE FREITAS contra a sentença que, na "AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS" proposta em desfavor de OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Decido. O recurso é intempestivo. A sentença dos Embargos de Declaração foi proferida em 28/10/2024 (ID 68710318) e o Apelante teve ciência, consoante registro no sistema do Processo Judicial Eletrônico em 30/10/2024. Contudo, o presente recurso somente foi interposto em 30/12/2024, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. A alegada suspensão do registro na ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL do advogado que estava inicialmente constituído para representar o Apelante não é hipótese legal a para a prorrogação do prazo para interposição do recurso. Isto posto, não conheço do recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator